Tribunal: TJBA
Processo: 8046088-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046088-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA COSTA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC E RCC. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Lúcia de Fátima Costa contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, cumulada com desconstituição de débito e indenização por danos materiais e morais. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de perigo de dano, dado o início dos descontos em fevereiro de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravante, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), cuja existência e validade são impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A verossimilhança das alegações da agravante se evidencia diante da ausência de prova de contratação válida, especialmente pela inexistência de consentimento informado para os descontos vinculados à RMC e RCC. Os indícios de descontos realizados sem ciência e autorização prévia da agravante violam os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação nas relações de consumo, conforme o art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao agravado demonstrar a validade da contratação, pois não se pode exigir da parte autora a prova de fato negativo. O perigo de dano se configura diante da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante e de sua família, o que caracteriza risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que eventual improcedência da ação autoriza o reestabelecimento dos descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A verossimilhança das alegações de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário. Em demandas que questionam a existência de vínculo contratual, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, não podendo ser exigida da parte autora prova de fato negativo. A incidência de descontos sobre proventos de natureza alimentar, sem autorização válida, configura risco de dano irreparável, legitimando a medida de urgência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046088-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LÚCIA DE FÁTIMA COSTA e como Agravado BANCO BMG S.A., Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.